Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1000486-87.2020.8.11.0000
AUTOR: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA
REU: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA
Ação Rescisória interposta por Angela Maria de Oliveira, em face de acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0015023-76.2016.8.11.0055, interposto contra sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Valmir da Silva Oliveira e Rosenilda Gragel Oliveira, que tem por objeto um lote de terras n. 758 no P.A. Antonio Conselheiro, no município de Tangará da Serra, com fundamento no art. 966, incisos II, V e VII do CPC.
Postula inicialmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Explica que os requeridos ajuizaram Ação de Reintegração de Posse n. 15023-76.2016.811.0055, que tramitou na comarca de Tangará da Serra, em relação ao lote 758, localizado no assentamento Antonio Conselheiro. Complementa que a ação foi julgada procedente e teve seu trânsito em julgado em 23.10.2019.
Alega que a posse por ela exercida não é de comodato, mas decorre da transmissão ocorrida com a morte de Gerson Menezes de Oliveira, genitor das partes.
Informa que seu genitor foi assentado no lote objeto do litígio em 30.12.2002, onde permaneceu até seu falecimento em 25.08.2004. A partir de então, diz que passou a residir no imóvel, juntamente com seu irmão Ademir, não só para conservar a posse exercida pelo pai, mas também para sua subsistência como trabalhadora rural.
Assevera que após a morte do genitor, o irmão Valmir, então requerido, promoveu processo perante o Incra, com o intuito de transferir a posse do imóvel para si, antes da abertura do inventário. Complementa que o Incra concedeu a posse do imóvel em favor do requerido.
Sustenta, de outra via, que o imóvel é de propriedade da União, o que revela a incompetência da Justiça Estadual no julgamento do feito.
Apresenta documentos expedidos pelo Incra, no sentido de demonstrar o trâmite de processo administrativo de regulamentação do lote 758.
Reforça que a r. sentença foi proferida com base em argumentos enganosos e contrários a legislação vigente, de modo que merece a sua desconstituição.
Alerta que os requeridos postularam pelo cumprimento de sentença a fim de serem reintegrados na posse do imóvel, o que revela o perigo de dano.
Requer inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Por sua vez, postulo pelo deferimento da liminar a fim de suspender os efeitos da sentença quanto a reintegração de posse da parte autora, ora requeridos, até a decisão do Processo Administrativo n. 54000.100685/2018-50, em trâmite no Incra e julgamento desta ação.
É o relato necessário.
Decido.
De início, constata-se que os elementos dos autos indicam a condição da autora de beneficiária da justiça gratuita. Portanto, defere-se o pedido para conceder a parte autora o benefício da justiça gratuita.
Quanto ao pedido cautelar, para suspensão dos efeitos da r. sentença, em particular a reintegração da posse da parte autora, ora requeridos, a sua concessão, em sede de ação rescisória, é medida de extrema excepcionalidade, à luz dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
Na hipótese, foi reconhecida a posse em favor dos autores, aqui requeridos Valmir da Silva Oliveira e Rosenilda Gragel Oliveira.
A discussão principal posta nesta ação diz respeito a incompetência do juízo e a juntada de novos documentos que, em tese, afastariam a posse dos autores da possessória. Inclusive, o Juízo sentenciante anotou que por se tratar de feito possessório, não incumbia a análise quanto aos requisitos para a parte ser beneficiário do programa de assentamento rural.
Nessa quadra, conquanto relevantes as razões do pleito, a sentença rescindenda reconheceu a posse dos autores, ora requeridos, sob o argumento de que a prova testemunhal corroborou com a posse do autor devidamente regularizada pelo Incra, o que, a princípio, compromete a verossimilhança das alegações da parte autora.
De todo modo, a jurisprudência orienta no sentido de manter as situações consolidadas, em nome da presunção de legitimidade da decisão rescindenda, ao fim de evitar danos invertidos ao requerido, que obteve tutela favorável já transitada em julgado.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para suspender o acórdão rescindendo – impossibilidade – ausência de evidências da probabilidade do direito do autor, ora agravante - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme fundamentado na decisão agravada, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJMT - 1009608-95.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)
Desta feita, ainda que marcada de alguma relevância, mostra-se mais razoável o exame da matéria pelo mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se.
Na sequência, cite-se o requerido para apresentar defesa, no prazo de 30 dias.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator